Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA KARINNA DIAS SOBRINHO - CPF: 851.445.921-04 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO ALTERNATIVO DE ÁGUA POTÁVEL. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO. SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento alternativo de água potável, a limpeza e desinfecção completa do sistema hidráulico e a substituição da caixa d'água da residência da consumidora, em razão de contaminação da rede de abastecimento por esgoto sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o fornecimento alternativo de água potável permanece necessário após as intervenções realizadas pela concessionária na rede de abastecimento; (ii) estabelecer se a limpeza e desinfecção do sistema hidráulico já realizadas são suficientes para afastar o risco sanitário residual; e (iii) determinar se a substituição do reservatório domiciliar constitui medida proporcional e necessária à proteção da saúde da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).

4. A contaminação da rede de água por esgoto sanitário, fato incontroverso e confessado pela própria agravante, configura falha gravíssima na prestação de serviço público essencial, com exposição direta da consumidora a risco sanitário de grande magnitude.

5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.

6. Os relatórios técnicos unilaterais apresentados pela concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possuem força probatória suficiente para eliminar a insegurança do consumidor quanto à qualidade da água, especialmente diante de prova pericial oficial em sentido contrário.

7. O princípio da precaução e a proteção à saúde (art. 6o da CF/88) recomendam que a medida seja preservada, dado o risco irreversível à integridade física da consumidora.

8. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional. 3.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem o crivo do contraditório, não possuem força probatória suficiente para afastar o risco sanitário configurado por prova pericial oficial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1003605-20.2026.8.11.0041), ajuizada por
ANA KARINNA DIAS SOBRINHO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou (id 221090335 dos autos principais) que a concessionária cumpra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a 30 dias, as seguintes obrigações: (i) fornecer à parte autora, de forma contínua e gratuita, água potável em quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas de consumo e higiene, no mínimo de 20 litros por pessoa residente no imóvel por dia, por meio de galões de água mineral ou outro meio idôneo, até que seja comprovada, por laudo técnico, a completa normalização e potabilidade da água fornecida pela rede pública na residência; (ii) realizar e/ou custear, mediante empresa especializada e com acompanhamento de responsável técnico, a completa limpeza e desinfecção da caixa d'água e de todo o sistema de encanamento interno do imóvel da parte autora, devendo apresentar ao Juízo, no prazo de 10 dias, o respectivo comprovante de execução do serviço; (iii) proceder à substituição da caixa d'água do imóvel da autora por um novo reservatório, de capacidade compatível e em conformidade com as normas técnicas, arcando com todos os custos de material e mão de obra, no prazo de 10 dias; e (iv) apresentar ao Juízo, semanalmente, laudo técnico de análise da qualidade da água coletada no hidrômetro do imóvel da parte autora, atestando sua conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. O Juízo de origem indeferiu, por ora, o pedido de suspensão integral da cobrança da fatura de água, determinando, contudo, que o faturamento seja realizado com base na média aritmética dos 6 meses anteriores a janeiro de 2026.

A insurgência da agravante abrange os itens "1" (fornecimento de água alternativa), "2" (limpeza e desinfecção) e "3" (substituição das caixas d'água) da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que no dia 04/01/2026 ocorreu evento extraordinário e imprevisível que causou a contaminação da rede de água com esgoto exclusivamente na Rua 145 do Bairro CPA IV, o qual foi prontamente solucionado até o dia 05/01/2026, mediante desobstrução da rede de esgoto (OS no 67602521), conserto dos ramais de fornecimento de água (OS no 67603968 e 67603992) e descarga de água imprópria na rede (OS no 67602747).

Sustenta que o abastecimento de água potável foi restabelecido nos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021, conforme laudos de análise realizados nos dias 06/01/2026 e 27/01/2026. Aduz que a limpeza e desinfecção da caixa d'água e da rede hidráulica interna da residência da agravada foram realizadas em 06/01/2026, anteriormente ao ajuizamento da ação, tornando desnecessária nova intervenção.

Sustenta, ainda, ser excessiva e desproporcional a obrigação de substituir a caixa d'água, uma vez que a limpeza e desinfecção já realizadas seriam suficientes para eliminar qualquer risco sanitário.

Sob tais argumentos, pugnou, ao final, pela reforma da decisão agravada para exclusão das obrigações impugnadas.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id 357108877).

A agravada apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 363391857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravada, ANA KARINNA DIAS SOBRINHO, reside na Rua 145, no 15, Quadra 147, 4a Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetada pelo grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026, fato incontroverso e confessado pela própria agravante em suas razões recursais.

Conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria concessionária, houve obstrução da rede coletora de esgoto e rompimento de dois ramais de água adjacentes ao ramal de esgoto na Rua 145 do Bairro CPA IV, com consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a da agravada. Trata-se de falha de extrema gravidade na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários em suas torneiras e reservatórios de água potável.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante as obrigações de fornecer água potável de forma alternativa, realizar limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e substituir a caixa d'água da residência da agravada.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em tela, ambos os requisitos restam amplamente configurados.

No caso em tela, é incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência da agravada, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial (art. 22 do CDC), com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6o da CF/88, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1o, III, da CF/88, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

A agravante pleiteia a revogação do item "1" que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já estaria dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, presentando relatórios de análises realizadas nos dias 06/01/2026 e 27/01/2026 que atestariam a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Ademais, o quadro probatório foi substancialmente reforçado pelas contrarrazões da agravada, que juntou aos autos o Laudo Pericial no 225.2.22.9067.2026.005830-A01, produzido pela POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, em conjunto com análises laboratoriais do LACEN/MT, que atestou, de forma objetiva e categórica, a contaminação da água fornecida aos moradores da Rua 145 com presença simultânea de coliformes totais e Escherichia coli em pontos domiciliares específicos, além de registro de turbidez de 422 NTU em uma das amostras coletadas, valor 84 vezes superior ao limite máximo de 5,0 NTU estabelecido pela Portaria GM/MS no 888/2021 (id 363391859).

Portanto, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

Quanto ao item "2" da decisão recorrida, que determinou nova limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico, a agravante alega que a limpeza e desinfecção da caixa d'água e da rede hidráulica interna da residência da agravada foram realizadas em 06/01/2026, anteriormente ao ajuizamento da ação, tornando desnecessária nova intervenção.

Contudo, a tese, não prospera. O Relatório Técnico Operacional de Limpeza de Caixa d'Água elaborado pela própria concessionária apresenta lacuna probatória relevante: o Quadro 1, destinado ao registro dos resultados das análises de campo realizadas após a limpeza, encontra-se inteiramente em branco, sem o preenchimento dos parâmetros de turbidez, cloro residual, pH e temperatura do reservatório (id 352035376), o que compromete significativamente a força probatória do documento para demonstrar a eficácia do procedimento realizado.

Além disso, os termos de declaração prestados perante a DEMA em 06/04/2026 pelos moradores EDMAR LIMA BARRETO (id 363391861) e ELIZABETE DIANA ROCA (id 363391862) demonstram que os procedimentos de limpeza realizados pelas equipes da concessionária geraram novos danos às residências, incluindo destelhamento para acesso às caixas d'água, aparecimento de goteiras e comprometimento de estruturas internas, evidenciando que a execução do serviço ocorreu de forma tecnicamente inadequada.

O próprio Laudo POLITEC registra que:

“Ressalta-se ainda que, no momento da inspeção pericial, o local encontrava-se inidôneo para avaliação da situação original da água nos pontos de consumo, tendo em vista que a concessionária Águas Cuiabá já havia iniciado procedimentos corretivos de grande porte, incluindo a substituição emergencial da água dos reservatórios por meio de caminhões-pipa e a execução de obras na rede pública de distribuição, com abertura de valas e intervenções diretas na via pública. Tais medidas descaracterizaram parcialmente o cenário original dos vestígios, impedindo a coleta de amostras da condição inicial do abastecimento. Ainda assim, os vestígios remanescentes e os registros documentais foram suficientes para a constatação da contaminação hídrica ocorrida.”

De igual modo, não prospera a pretensão de reforma do item "3" que determinou a substituição das caixas d'água.

A agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) seria suficiente para recuperar o reservatório, contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

A documentação técnica apresentada pela agravante, embora demonstre a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção, não comprova de forma inequívoca e definitiva que tais procedimentos eliminaram completamente todos os riscos de contaminação residual no material do reservatório. Os relatórios de ensaio juntados aos autos atestam a conformidade da água coletada nos pontos de análise, mas não avaliam especificamente a condição estrutural e sanitária do material da caixa d'água após o contato com efluentes sanitários, o que constitui questão tecnicamente distinta.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação (art. 4o, I, do CDC). A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro é ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, mostra-se uma medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária da Agravada e de sua família.

Por fim, há de se ressaltar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra a consumidora. O custo financeiro suportado pela Concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório é plenamente reversível, podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto é irreparável.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026